Tribunal: TJDFT
Processo: 0721510-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE RECURSO. AGUARDO DO PRAZO RECURSAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Justificável a cautela do magistrado em aguardar o decurso do prazo recursal da decisão para evitar o fracionamento do crédito, o que não se confunde com o aguardo do trânsito em julgado de eventual recurso já interposto.
2. Uma vez que o voto condutor abordou todas as questões propostas, não prosperam as alegações de omissão ou obscuridade no acórdão.
3. É incabível a oposição de embargos de declaração para revisitação do direito material, cujo inconformismo deve ser aviado pelas vias próprias.
4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.